Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. VALOR. EXTENSÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de dano material. Em seu recurso expõe ter contratado o serviço de funilaria e pintura do seu veículo HILUX, ano/modelo 2019, a ser realizado pela parte recorrida pelo valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). No entanto, o serviço de pintura foi efetuado de maneira deficiente e a parte recorrida se recusou a restituir o valor pago, propondo-se apenas a refazer o serviço. Quanto ao valor a ser restituído, afirma que os serviços aproveitados foram apenas os de funilaria (R$ 200,00), retoque da coluna (R$ 200,00) e lavagem do veículo (R$ 50,00). Assim, seria devida a restituição de R$ 800,00 (oitocentos reais), correspondente ao que a parte recorrida recebeu indevidamente. Argumenta que apesar de ter desembolsado R$ 400,00 (quatrocentos reais) para reexecutar o serviço de pintura do veículo em outro estabelecimento, esse valor não poder servir de parâmetro para a condenação da parte recorrida. Requer a reforma da sentença para que o dano material seja majorado para R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como para que a parte recorrida seja condenada a pagamento de compensação por dano moral, estimada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23760014). Contrarrazões apresentadas (ID 23760024).
III. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela parte recorrente, sob o argumento de que esta não fez prova da sua incapacidade financeira, sendo que o veículo levado para reparo está avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela Tabela FIPE. No entanto, apenas o veículo da parte recorrente não faz prova suficiente de sua capacidade financeira. À míngua de outros elementos hábeis a elidir a presunção de hipossuficiência que o artigo 99, § 3o do Estatuto Processual Civil confere à pessoa natural, há que se deferir a gratuidade de justiça pleiteada. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedores de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Como se trata de recurso exclusivo da parte autora, não há mais controvérsia acerca da existência da falha na prestação do serviço, assentada na sentença. Assim, o vício do serviço existiu, encontrando-se a controvérsia restrita às consequências da prestação de serviço deficiente.
VI. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a reparação do dano deve ser integral. Todavia, não abriga o enriquecimento sem causa. Desse modo, da mesma forma que estabelece o artigo 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. No caso, o dano material suportado pela parte recorrente consiste no valor desembolsado para a reexecução do serviço, ou seja, R$ 400,00 (quatrocentos reais), como se vê na nota fiscal colacionada sob o ID 23759924.
VII. Outrossim, falha em pintura de veículo que pode ser reexecutada por outro prestador não rende ensejo a dano moral, pois não se mostra fato apto a abalar aspectos do direito da personalidade como os que afetam aos princípios da igualdade, da integridade psicofísica, da liberdade e da solidariedade.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.